Tribunal: STF
Processo: ARE 1411474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO A PARECERES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NºS 47/2009, 48/2009, 52/2009 E 3458/2009, QUE BASEADOS EM PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL REALIZADA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SISTEMA UNIFICADO DE SAÚDE (DENASUS), DETERMINARAM A DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE RECURSOS FINANCEIROS ANTE A CONSTATAÇÃO DE F IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DE ! CONVENIOS CELEBRADOS COM A ADMINISTRACAO PÚBLICA UTILIZANDO-SE DE VERBA PÚBLICA REPASSADA. MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. REABERTURA DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTROLE INTERNO E EXTERNO. ARTS. 70 A 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A apelante impugna pareceres emitidos pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria Executiva de Coordenação Geral de Acompanhamento e Prestação de Contas, nºs 47/2009 (fls. 81/83), 48/2009 (fls. 161/167), 52/2009 (fls. 221/232) e 3458/2009 (fls. 315/317), pretendendo a anulação deles. Esses pareceres foram baseados em perícia técnica contábil realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Unificado de Saúde (DENASUS) (fls. 1.198/1.242), e determinaram a devolução ao erário federal de recursos financeiros no importe total de R$ 49.616.664,99, tudo em razão da constatação de irregularidades no cumprimento de convênios (nºs 009/90, 134/92, 190/04 e 5319/2004, respectivamente) celebrados com a União para a prestação de serviços médico-assistenciais do SUS.



    2. Consta dos documentos colacionados aos autos que referidas irregularidades decorreram basicamente da aplicação dos recursos federais com desvio de finalidade ou em desacordo com os termos do convênio firmado (desvinculação ao objeto do convênio, finalidade diversa).



    3. Por disposição constitucional expressa (arts. 70 e 71 da e Constituição Federal), qualquer entidade pública ou privada que recebe, utiliza, gerencia ou administra bens ou valores públicos submete-se à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial através de controle interno exercido por órgão da administração pública a ela vinculado, mas também de controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.



    4. Não há preclusão para o Poder Público perscrutar sobre o correto emprego de dinheiro por ele repassado a conveniados, diante do princípio da autotutela da Administração Pública.



    5. Inobstante a anterior aprovação das contas prestadas pela fundação beneficiária dos recursos federais, feita pelo próprio órgão administrativo mediante o controle interno ínsito de cada Poder da Administração Pública, cabe o controle externo exercido pelo Congresso Nacional através do Tribunal de Contas da União, e caso seja constatado qualquer indício de irregularidade, fraude ou ilegalidade decorrente do uso de recursos püblicos. Precedente do Supremo Tribunal Federal/STF.



    6. No caso, extrai-se dos autos que a autora náo logrou demonstrar a regularidade das despesas tidas como ilegais, limitando-se a insurgir-se contra a reabertura dos processos de prestação de contas e a sustentar a desnecessidade de manter a documentação relativa às despesas realizadas por mais de 5 anos.



    7. A apelante não tem qualquer desculpa para a evidente malversação dos recursos federais recebidos para emprego no SUS € por isso mesmo só lhe restou tentar amesquinhar a capacidade do Poder Público, por meio do Tribunal de Contas da União/T CU, de refazer o controle de contas. Mas esse írrito intento esbarra na Constituição Federal e no princípio da autotutela, sendo certo que “embora a entidade seja de direito privado, sujeita-se à fiscalização do Estado, pois recebe recursos de origem estatal, e seus dirigentes hão de prestar contas dos valores recebidos; quem gere dinheiro público ou administra bens ou interesses da comunidade deve contas ao órgão competente para a fiscalização." (STF, MS 21.644, rel. min. Néri da Silveira, julgamento em 4-11-1993, Plenário, DJ de 8-11-1996.).



    8. Não se vislumbra qualquer ilegalidade a macular de nulidade as decisões ora impugnadas. O procedimento teve trâmite regular, com observância dos princípios e garantias constitucionalmente previstos do devido processo legal, do contraditório e da ampla e defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), sendo oportunizada à apelante a apresentação de impugnação (fls. 90/97, 174/183, 250/264 e 335/344) e houve a ciência regular das decisões proferidas, as quais encontram-se devidamente fundamentadas.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 37, § 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente